Tribunal: TJBA
Processo: 0522305-39.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0522305-39.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UILSON DOS REIS SALES e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES, LARISSA DUQUE MARQUES, RODRIGO FERNANDES PENHA

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO BARAO DO RIO BRANCO e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO FERNANDES PENHA, LARISSA DUQUE MARQUES, FABIANO SAMARTIN FERNANDES

05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO PRINCIPAL DO ORA EMBARGANTE E AO APELO ADESIVO DO EMBARGADO. RECONVENÇÃO EM AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ASSEMBLÉIA CONDOMINIAL. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO (ART. 1.022, II, CPC). VÍCIOS INEXISTENTES.

MATÉRIAS ENFRENTADAS DE FORMA DEVIDA. ACÓRDÃO QUE ANALISOU DE FORMA EXPRESSA OS LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO (ART. 5º CF) E A CONFIGURAÇÃO DO ABUSO DE DIREITO (ART. 187 CC).

ANÁLISE DA PROVA TESTEMUNHAL (ART. 373, I, CPC) REALIZADA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.

MERO INCONFORMISMO. NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. DOLO PROCESSUAL NÃO EVIDENCIADO.

PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 CPC).

RECURSO REJEITADO.

1. Sabe-se que os Embargos de Declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa, prestando-se unicamente a sanar os vícios taxativos do art. 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Verifica-se dos autos que inexiste omissão quanto à análise dos limites da liberdade de expressão (art. 5º, CF) e do abuso de direito (art. 187, CC), vez que o Acórdão combatido consignou de forma expressa que as declarações do recorrente foram
"dotadas de caráter acusatório e ofensivo, tendo ultrapassado os limites da liberdade de expressão e configurado abuso de direito"
.

3. Não se configura, outrossim, omissão relativa à suficiência probatória (art. 373, I, CPC), pois o julgado foi claro ao assentar sua
"aderência à prova dos autos" e ao validar o depoimento da "única testemunha presencial dos fatos"
como fundamento para a manutenção da condenação.

4. Rejeita-se, ademais, o pedido de condenação do embargante por litigância de má-fé, formulado em contrarrazões (ID 87492157), porquanto, embora infundados os argumentos recursais, não se vislumbra dolo processual ou intuito manifestamente protelatório, mas sim o exercício do legítimo direito de petição.

5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na forma do voto do Relator, adiante registrado que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A)

05